Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PRAZO DE CONTINUIDADE LEGAL. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA. DEVER DE OFERTA DE PLANO SUCEDÂNEO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por planos de saúde na modalidade de autogestão não estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O cancelamento do plano e consequente recusa de atendimento do tratamento, em situação crítica para a paciente, sem a oferta de plano sucedâneo na modalidade individual ou familiar, sem carência, como preconiza o art. 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar, e da dada urgência do atendimento em vista do risco de óbito, amparado no art. 35-C, da Lei n. 9.656/58, se mostram atitudes irregulares.
3. Os procedimentos adotados pela operadora do plano se mostraram ofensivos ao princípio da dignidade humana e não guardam legitimidade.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.